Tribunal: TJMT
Processo: 0001247-34.2017.8.11.0100
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001247-34.2017.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIUSEPPE ANTONIO BIANCO - CPF: 075.965.709-25 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Juina-Mt - SEMA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001247-34.2017.8.11.0100

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GIUSEPPE ANTONIO BIANCO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO REALIZADO DURANTE O CURSO DA AÇÃO – CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos” (Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP – Tema 375).

2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001247-34.2017.8.11.0100

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GIUSEPPE ANTONIO BIANCO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 0001247-34.2017.8.11.0100

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: GIUSEPPE ANTÔNIO BIANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado para cassar a sentença objurgada e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a adesão ao programa de parcelamento retira o interesse de agir da ação anulatória ajuizada pela parte agravada, pois há concordância com o débito e renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de exercer o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno especialmente para, ao final, reformando-se a decisão agravada, ser negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
, especialmente para se manter intacta a sentença de piso.

Contrarrazões no id. 167843153, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001247-34.2017.8.11.0100

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GIUSEPPE ANTONIO BIANCO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado para cassar a sentença objurgada e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Extrai-se dos autos que o ora apelante ingressou com a Ação Ordinária de Anulação/revisão de Ato Administrativo – auto de infração e processo administrativo infracional ambiental com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso, alegando que na data de 13-11-2006 foi autuado por supostamente ter suprimido vegetação em área de reserva legal em sua propriedade denominada Fazenda Gimateer II, localizada no município de Brasnorte/MT, sendo-lhe imputado no Auto de Infração n°. 101.794/2006, a seguinte conduta infracional: “Por desmatar 60,08 ha de área de reserva legal conforme imagem de satélite do ano de 2005” - Código do polígono 12.358/SEMA/2004/1294.

Afirmou que no Auto de Infração n°. 101.794/2006, foi capitulada a infração no tipo previsto no artigo 39 do Decreto Federal n°. 3.179/1999, com aplicação de multa no valor de R$ 60.080,00 (sessenta mil e oitenta reais) na razão de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada hectare pretensamente desmatado.

Noticiou que durante o tramite do respectivo Processo Administrativo n°. 290.134/06 na Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA em decisão de 1a instância fora decidido pela manutenção do aludido Auto de Infração, bem como a sua majoração devido um suposto agravamento pela “reincidência genérica” do autor, o que dobrou a multa, resultando em uma condenação no montante de R$ 120.160,00 (cento e vinte mil e cento e sessenta reais).

Informou que apresentou Recurso Administrativo às Juntas Julgadoras do Conselho Estadual de Meio Ambiente – J.J.R.- CONSEMA contra a decisão de instância rasa, todavia, não obteve êxito.

Aduziu que o aludido processo administrativo resultou na CDA no. 20174035, que inclusive já foi protestada (ordem de protesto protocolo no 28797), e esta restrição compromete substancialmente os seus negócios na esfera da agropecuária, o que comprova a existência de dano de difícil reparação, vez que está impedido de obter financiamentos e empréstimos bancários para a execução de suas atividades empresariais.

O pedido de liminar foi deferido para determinar
a suspensão da exigibilidade da multa em questão até o julgamento final da ação, determinando-se, ainda, ao Estado de Mato Grosso que expeça certidão negativa de débitos (salvo se houver outra dívida pendente), enquanto durar a discussão do débito, bem como a suspensão do protesto (ordem de protesto protocolo no. 28797), abstendo-se, ainda, de cobrar a dívida de forma administrativa ou judicial, notadamente com relação à CDA no. 20174035.

Posteriormente, autor pugnou pelo levantamento da caução dada em juízo, uma vez que firmou acordo com o Estado de Mato Grosso por meio da adesão ao Programa Estadual “Regularize”.

Após a oitiva da parte contrária, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinta a demanda sem apreciação do mérito, em razão de suposta perda superveniente do interesse processual oriundo da realização de parcelamento administrativo pela parte autora, bem como condenou a autora/apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.133.027/SP (Tema no 375) sedimentou o entendimento no sentido de que a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não obsta o questionamento judicial da obrigação, quando se encontra em discussão apenas os aspectos jurídicos da relação jurídico-tributária.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1o, DO CPC). [...] 5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. [...]. (STJ - REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários" (REsp 1.133.027/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/3/2011.). Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 847.229/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/03/2016).

No mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO REALIZADO DURANTE O CURSO DA AÇÃO – CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos” (Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP – Tema no 375).

Sentença cassada.

(N.U 0035469-79.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ACOLHIDA - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ARTIGO 485, IV, DO CPC – ADESÃO AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL – DEMAIS MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – VEDACAO DE APRECIACAO DIRETAMENTE PELO JUÍZO
AD QUEM
- SUPRESSAO DE INSTANCIA - VIOLACAO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015). Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.” (N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

2. A realização de parcelamento do débito fiscal, na esfera administrativa, não representa extinção do crédito tributário, mormente porque tal fato não impede o contribuinte de socorrer-se ao Judiciário para pleitear a anulação do débito que entende indevido, ainda que com ele tenha anuído.

3. “É vedado ao Juízo ad quem decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (...) (N.U 1015795-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

4. Sentença cassada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1000996-98.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE PARCELAMENTO - AFASTADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS - TRANSPORTE DE PRODUTO SEM NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ILEGALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "[...] A confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos. Os fatos, todavia, somente poderão ser reapreciados se ficar comprovado vício que acarrete a nulidade do ato jurídico. [...]. (STJ – AgRg no REsp 1202871/RJ – Relator Ministro Castro Meira – Segunda Turma – Julgado em 01-3-2011 – DJe 17-3-2011)"

2. O fato de não haver incidência do fato gerador do tributo não isenta os administrados de cumprir com a obrigação acessória.

3. Apelo parcialmente provido.

(N.U 0040475-09.2011.8.11.0041, Número do Protocolo: 53914/2017, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018).

Com efeito,
uma vez que no caso dos autos a pretensão diz respeito a supostas ilegalidades no processo administrativo

(prescrição, cerceamento de defesa, etc
),
estamos diante de questionamento judicial da obrigação, motivo pelo qual, não há óbice a sua apreciação judicial.

Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir do Apelante, sob o fundamento de que o crédito impugnado não pode ser questionado judicialmente em razão de ter sido objeto de parcelarmente e consequentemente de confissão de débito, bem como pelo fato do parcelamento já ter sido integralmente honrado.

Em contrapartida, uma vez que foi o processo judicial foi extinto logo no início, entendo que o feito não se encontra maduro para análise do mérito na seara recursal.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para cassar a sentença objurgada e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem.

[...].

Assim, do que se observa, razão não assiste ao agravante.

Isso porque, o
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à conclusão pelo provimento do recurso de apelação, uma vez que, no caso dos autos, estamos diante de questionamento judicial da obrigação tributária, motivo pelo qual, não há óbice a sua apreciação judicial.

Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse de agir do apelante/agravado, sob o fundamento de que o crédito tributário impugnado não pode ser questionado judicialmente em razão de ter sido objeto de parcelarmente e consequentemente de confissão de débito, bem como pelo fato do parcelamento já ter sido integralmente honrado.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023